Tribunal: STF
Processo: ARE 1380313
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-435 (ANTIGA SC-431). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    APELAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXTENSÃO DA DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA QUE CONSIDEROU COMO EXPROPRIADA A ÁREA ATINGIDA PELA FAIXA DE DOMÍNIO PROJETADA, PORÉM NÃO INTEIRAMENTE IMPLANTADA. RODOVIA EXECUTADA SOBRE O TRAÇADO DA ANTIGA ESTRADA EXISTENTE NO LOCAL, COM ALARGAMENTO DE CERCA DE DOIS METROS PARA CADA LADO. DESAPROPRIAÇÃO LIMITADA À ÁREA QUE EXCEDE A LARGURA DA ANTIGA ESTRADA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.



    A faixa de domínio projetada difere da faixa de domínio efetivamente implantada. A faixa de domínio projetada, enquanto não for efetivamente implantada, revela a mera intenção de desapropriar, sem, contudo, alterar a titularidade da área. Por sua vez, sendo a faixa de domínio efetivamente implantada, tem-se a afetação irreversível da área como bem público, caracterizando apossamento administrativo, caso a desapropriação não tenha sido antes promovida.



    No presente caso, a rodovia foi implantada sobre o traçado da antiga estrada existente no local, com alargamento de aproximadamente dois metros para cada lado.



    Conclui-se, pois, que o direito à indenização deve ser limitado à área da rodovia efetivamente implantada e que excede a largura da antiga estrada.



    VALOR DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR DO BEM NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO, E NÃO À ÉPOCA DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 26, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. ALEGAÇÃO REJEITADA.



    TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES NESTE PONTO. APELO DO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577/1997 RECONHECIDA PELO STF. REDUÇÃO DE 12% PARA 6% AO ANO A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA (12/06/1997). REVISÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 126 DO STJ. SENTENÇA QUE APLICOU A TAXA DE 6% AO ANO SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO STF (28/05/2018). AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA (EX TUNC). EXEGESE DO ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. ADEQUAÇÃO DEVIDA. RECLAMO DO ESTADO ACOLHIDO NESTE PONTO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.577/1997 NÃO SE APLICA ÀS DESAPROPRIAÇÕES CONSUMADAS ANTES DE SUA VIGÊNCIA, ANTE O PRIMADO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ENCARGO DE INCIDÊNCIA PERIÓDICA. OBSERVÂNCIA DA TAXA VIGENTE AO TEMPO DE SUA INCIDÊNCIA. TESE RECURSAL AFASTADA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A INSCRIÇÃO DO VALOR EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810/STF, consolidou a seguinte tese jurídica: "[...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."



    DESPESAS PROCESSUAIS. DEFENDIDA ISENÇÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO A ATOS PRATICADOS POR SERVIDOR REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM 1% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA, ESPECIALMENTE APÓS A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM 5%. PRETENSÃO ACOLHIDA NESTE PONTO.



    APELO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXII, XXIV e LIV, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para que “seja restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau, de modo a garantir ao expropriado a justa indenização pela afetação de toda faixa dominial, inserida no imóvel privado, como declarada pelo Decreto nº 29.687, de 22.07.1986, na forma da Lei, independentemente da presença visível, ou não, da ocupação/jurisdição do órgão rodoviário, e do eventual uso ou exploração pelo proprietário, assim à evidência dos princípios de supremacia e indisponibilidade do interesse público”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu parcial provimento à apelação do Estado de Santa Catarina de modo a reduzir a área expropriada, bem como o valor da respectiva indenização, com base nos seguintes fundamentos:



    “A controvérsia consiste na caracterização ou não de desapropriação pela incidência de faixa de domínio projetada, mas não efetivamente implantada nas obras de execução, pavimentação ou reforma de rodovia, considerando ainda a existência de uma antiga estrada sob o traçado rodoviário.



    Essa questão perpassa pelo entendimento consolidado na Súmula 23 do STF: ‘Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação fôr efetivada.’ 



    (...)



    Transpondo esse raciocínio para a controvérsia referente às rodovias, tem-se que, enquanto a faixa de domínio for apenas declarada ou projetada, esta representa mera intenção do Poder Público de desapropriar a área a fim de construir ou alargar determinada rodovia até a metragem disposta na decreto de utilidade pública ou no projeto rodoviário. Até que isso ocorra, os respectivos proprietários poderão utilizar o imóvel de forma a cumprir a função social da propriedade. 



    É dizer, a faixa de domínio projetada difere da faixa de domínio efetivamente implantada. A faixa de domínio projetada, enquanto não for efetivamente implantada, revela a mera intenção de desapropriar, sem, contudo, alterar a titularidade da área. Por sua vez, sendo a faixa de domínio efetivamente implantada, tem-se a afetação irreversível da área como bem público, caracterizando apossamento administrativo, caso a desapropriação não tenha sido antes promovida.



    (...)



    Acrescente-se ainda que a área de eventual estrada antiga existente no local deve ser descontada. Isso porque a petição inicial não versa sobre o apossamento administrativo provocado pela antiga estrada, mas tão somente sobre aquele verificado com a implantação ou alargamento da rodovia atual sobre o mesmo eixo. Mesmo porque eventual pretensão indenizatória referente à antiga estrada já estaria prescrita.



    (...)



    Fixadas essas premissas jurídicas, passa-se ao exame do caso concreto. 



    Sustenta a parte autora, aqui recorrida/recorrente, que o Estado de Santa Catarina, ao promover a construção da Rodovia SC-435 (antiga SC-431), em trecho denominado Sílvio João de Oliveira, compreendido entre os municípios de Armazém e São Martinho, desapropriou parte do imóvel de sua propriedade matriculado sob o nº 2.898 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Armazém. 



    No laudo pericial elaborado pelo expert nomeado (evento 85 - LAUDO 100 a 133), o engenheiro Hélcio Ramos de Jesus, considerou expropriada uma área de 2.428,83 m². 



    Contudo, observa-se no levantamento topográfico (evento 85 - LAUDO 112; e evento 88 - LAUDO 134) que essa área foi dimensionada com base na faixa de domínio de 40 metros prevista no Decreto Estadual nº 29.687/1986 (20 metros para cada lado a partir do eixo da rodovia), a qual não foi inteiramente implantada. É dizer, essa largura não representa a área efetivamente incorporada ao sistema viário, mas apenas a faixa de domínio projetada. 



    Além disso, não foi descontada a área da antiga rodovia existente no local há mais de 50 anos, ou seja, antes de 1966, a julgar pela data de elaboração do laudo pericial (março de 2016). 



    É o que se infere da resposta ao quesito 8 formulado pela parte autora (evento 85 - LAUDO 116 e 117):



    (...)



    Acrescente-se ainda as informações prestadas em resposta aos quesitos 'I' a 'o' da parte expropriante (evento 85 - LAUDO 127 a 128):



    (...)



    Portanto, a implantação da rodovia observou o eixo da antiga estrada, sendo esta alargada em cerca de 1,50 a 2,00 metros para cada lado. 



    Destarte, a decisão recorrida, ao reconhecer a ocorrência de desapropriação sobre a totalidade da área referente à faixa de domínio projetada mas não inteiramente implantada, sem ainda descontar a área da antiga estrada ali existente, encontra-se em descompasso com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 



    A apuração da área efetivamente incorporada ao sistema viário deve partir do alargamento de 2,00 metros para cada lado da rodovia, totalizando 4,00 metros. Além disso, é possível extrair do levantamento topográfico (evento 85 - LAUDO 112) que o imóvel em foco possui 65,42 metros na direção em que é cortado pela rodovia. 



    Logo, a área desapropriada é de 261,68 m² (65,42 X 4,00). 



    Considerando o valor de R$ 26,35 por m² informado na avaliação judicial, conclui-se ser devida uma indenização de R$ 6.895,27. 



    Por essas razões, o recurso da parte expropriante merece provimento neste ponto a fim de reduzir a área expropriada e, consequentemente, o valor indenizatório, fixado em R$ 6.895,27.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 29.687/1986) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.343.082/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 03/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.259.090/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660). 2. Hipótese em que imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis nesse momento processual. 3. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARe nº 1.108.317/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.236.632/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.047.575/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/10/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente